Tribunal: TJDFT
Processo: 0755531-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INFRAESTRUTURA. DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. ART. 1.358-A, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E LEI No 6.766/1979. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE AOS ADQUIRENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA CLARA E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa loteadora para condenar os réus, adquirentes de lote, ao pagamento de valores relativos a despesas alegadamente despendidas com a regularização fundiária e implantação de infraestrutura de parcelamento irregular.
II. Questão em discussão.
Discute-se se é legítima a cobrança, do adquirente de lote, de despesas de regularização e infraestrutura do parcelamento, à luz da Lei no 6.766/1979, do art. 1.358-A, § 3o, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da existência de previsão contratual ou deliberação assemblear válida que autorize o repasse desses custos.
III. Razões de decidir.
A responsabilidade pela implantação da infraestrutura e pela regularização do parcelamento do solo incumbe, em regra, ao loteador/empreendedor. A eventual transferência desses custos aos adquirentes somente é admissível mediante manifestação de vontade clara, inequívoca e expressa, em observância à boa-fé objetiva e às normas do CDC. Inexistente cláusula contratual válida ou deliberação assemblear autorizativa, especialmente diante de assembleia que rechaçou o pagamento, é indevida a cobrança pretendida.
IV. Dispositivo.
Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial e inverter o ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Legislação citada: art. 1.358-A, § 3o, do Código Civil; Lei no 6.766/1979; arts. 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1919992 e 1976622.